Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714805-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MOREIRA SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLÁVIO MOREIRA SANTOS (executado) contra decisão (id. 120624651 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709423-13.2020.8.07.0020, proposto por COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, indeferiu a impugnação ao bloqueio de valores relativos a fundos de investimento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 833, inciso X, do CPC, assentou-se no sentido de que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas também a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, sendo irrelevante, portanto, o tipo da conta e a respectiva movimentação financeira, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. Argumenta, nesse sentido, que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Afirma que, como o valor bloqueado na conta do agravante é bastante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e não há má-fé ou ardil na conduta do devedor, a penhora efetivada não pode subsistir, sobretudo em razão da alegada ilicitude da conversão do bloqueio em arresto. Sendo assim, alega que é irrelevante a comprovação da origem dos valores bloqueados em conta bancária, bastando apenas que o montante esteja compreendido no limite de 40 salários-mínimos. Aduz que o perigo de dano está consubstanciado na atual situação que se encontra o país, o que faz com que o agravante experimente inequívoco dano à sua saúde financeira e emocional, ressaltando que é funcionário público e, como tal, sua receita é proveniente de salário. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna liminarmente pela concessão da tutela de urgência recursal para que se determine o imediato desbloqueio do valor de R$12.631,90. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 35179055 – p. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, Daniel Amorim[1] ensina que “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista”. Esse juízo de probabilidade decorre naturalmente da cognição sumária realizada nessa espécie de tutela, oportunidade em que ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção. Em uma análise sumária dos autos de origem, verifico que, por meio da decisão recorrida, o d. Juiz de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação da parte requerida realizada na fase de conhecimento da demanda, contudo, afastou a existência de prejuízo, uma vez que lhe possibilitou ampla defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-lhe, inclusive, invocar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, ainda que superveniente à sentença, mitigando-se o disposto no art. 525, VII, do CPC, em razão das peculiaridades do caso concreto. Nesse cenário, converteu a penhora então realizada em arresto, vedando qualquer movimentação das quantias até que sejam resolvidas as questões defensivas eventualmente alegadas. Nessa mesma decisão, o d. Juiz de primeiro grau indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor, ora agravante, que, por sua vez, apresentou o presente recurso pelas razões já expostas. Em uma primeira análise, observo que a quantia bloqueada na origem, em sua maior parte, teria sido localizada em conta do devedor mantida junto a corretora de investimentos (XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A – id. 113882659, p. 5 dos autos principais). Outros pequenos valores foram encontrados no BCO VOTORANTIM, BCO BRASIL e NU PAGAMENTOS S/A. A controvérsia reside em saber, portanto, se o manto da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é extensível a investimentos, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que não estejam depositados em caderneta de poupança. Em um juízo de cognição não exauriente e próprio deste momento processual, é de se notar que a tese esposada pelo recorrente é dotada de certa plausibilidade, uma vez que amparada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DESVIRTUADA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO ATENDIMENTO PELA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1976153/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022) (grifo nosso) Entretanto, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, a matéria ainda não foi decidida em sede de recursos repetitivos, de tal modo que, conquanto respeitável o entendimento em questão, não se tem, até o momento, precedente qualificado de observância obrigatória, sendo certo que o tema ainda é controvertido na jurisprudência pátria, o que, por si só, recomenda uma análise mais detida e aprofundada da questão à luz do caso concreto. Até porque, na linha do que assentado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, a extensão da proteção da impenhorabilidade para outros tipos de investimentos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos não prescinde da apreciação, pelas instâncias ordinárias, de um possível abuso de direito por parte do devedor. Desse modo, tenho que a matéria requer o estabelecimento do prévio contraditório em sede recursal a fim de que o contexto fático subjacente ao litígio seja melhor elucidado. Não bastasse, a pretensão liminar vindicada pelo agravante não está amparada em demonstração inequívoca da urgência e do perigo de dano que a justifique, uma vez que o recorrente não demonstrou, de plano, a necessidade imediata do valor bloqueado para fins de satisfação de alguma necessidade básica ou urgente. Registro, ainda, que não verifico, neste momento, irregularidade na conversão da penhora em arresto, muito pelo contrário, a medida resguarda os interesses do devedor, já que o valor constrito não poderá ser levantado pelo credor até que eventuais teses defensivas sejam apresentadas pela parte credora, ora agravante. Ressalto, também, que não é objeto do recurso o reconhecimento da nulidade da citação sem que tenha havido a nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento. Logo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, reputo indispensável que se estabeleça o regular contraditório para melhor apreciação dos fatos e da tese recursal, sobretudo porque a medida pleiteada ostenta nítida natureza satisfativa e, ao que parece, de difícil reversão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim Neves. Manual de direito processual civil – Volume único. 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivum, 2016.